Tribunal: TJBA
Processo: 2000101-43.2025.8.05.0250
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000101-43.2025.8.05.0250 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: MAGNO DOS SANTOS ARAUJO Advogado(s): DANIEL SILVA DOS SANTOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. QUEBRA DE CONFIANÇA. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA COMPROVADA. REVOGAÇÃO MANTIDA. TRANSFERÊNCIA PARA PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Agravo interposto por apenado nos autos da Execução Penal nº 2000570-31.2023.8.05.0001, objetivando o restabelecimento do regime semiaberto harmonizado com uso de tornozeleira eletrônica, revogado após descumprimento da condição imposta. Subsidiariamente, pleiteia transferência para unidade prisional em Salvador, em razão de risco à integridade física e necessidade de preservação dos vínculos familiares. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o restabelecimento do regime semiaberto harmonizado, diante do descumprimento da condição de comparecimento à Central de Monitoramento Eletrônico; (ii) estabelecer se é cabível a transferência do apenado para unidade prisional mais próxima à sua família e que ofereça maior segurança pessoal. III. RAZÕES DE DECIDIR O regime semiaberto harmonizado é benefício condicionado ao cumprimento rigoroso das condições fixadas judicialmente, cuja inobservância injustificada autoriza a regressão do regime, nos termos do art. 118, I, da LEP. O agravante, mesmo ciente da obrigação de comparecer à Central de Monitoramento para instalação da tornozeleira eletrônica, deixou de cumprir a determinação, permanecendo irregularmente em liberdade por cerca de nove meses, sem apresentar justificativa contemporânea ou formal ao Juízo. A alegação de temor por represálias no bairro de origem não se faz acompanhar de elementos probatórios mínimos, como registros de boletim de ocorrência, comunicações formais ao Juízo ou à defesa, o que fragiliza a tese defensiva e evidencia a quebra de confiança no benefício concedido. A jurisprudência reconhece como falta grave a omissão injustificada no cumprimento das condições do regime harmonizado, autorizando sua revogação e a regressão para regime mais gravoso. Todavia, as alegações de ameaças e agressões sofridas pelo apenado na unidade de Simões Filho, em razão de sua origem territorial, impõem ao Estado o dever de proteção, com base no art. 5º, XLIX, da CF e arts. 10 e 103 da LEP, autorizando sua transferência para unidade mais segura e próxima de seu núcleo familiar, desde que observados os critérios de compatibilidade de regime e disponibilidade de vaga. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O descumprimento injustificado das condições impostas para cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado configura falta grave e autoriza sua revogação. 2. A ausência de justificativa contemporânea e formal ao Juízo impede o restabelecimento do benefício revogado. 3. Cabe ao Estado assegurar a integridade física do apenado, sendo cabível a transferência para unidade prisional próxima à família e que ofereça segurança mínima, quando demonstrada situação de risco pessoal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLIX; LEP, arts. 10, 50, V, 103 e 118, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Agravo de Execução Penal nº 1.0324.18.007723-6/001, Rel. Des. Richardson Xavier Brant, j. 06.11.2023. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos Agravo em Execução Penal nº 2000101-43.2025.8.05.0250, da Comarca de Simões Filho, que tem como Agravante Magno dos Santos Araújo, representado por seu Advogado, e como Agravado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em JULGAR PARCIALMENTE PROVIDO O PRESENTE AGRAVO EM EXECUÇÃO, nos termos do voto condutor.